Tribunal: TJBA
Processo: 8012505-08.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012505-08.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VILMA SOUZA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
GEIZILANE ALVES FONSECA SOUZA

IMPETRADO: DIRETOR DO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE AMARGOSA NTE 09 e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROFESSOR PADRÃO P GRAU IA E COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P GRAU IA - EDITAL SAEB 02/2017 -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS -

DIREITO DE ESCOLHA DE LOTAÇÃO PREVISTO NO EDITAL - DESRESPEITO A PREFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA - NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA EM POSIÇÃO INFERIOR - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA -
PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da impetração a Autoridade que subscreve o Edital condutor do processo seletivo. Inteligência do disposto no art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.
A ação mandamental subsiste, porquanto comprovada a efetiva plausibilidade de afronta à direito líquido e certo. Inicial instruída com todos os documentos necessários à compreensão da lide, sendo desnecessária a dilação probatória. Prefacial de inadequação da via eleita afastada.

3. E
xsurge dos autos que a impetrante concorreu a uma das 23 vagas disponibilizadas para o cargo de Coordenador Pedagógico Padrão P - Grau IA, para o Núcleo Territorial de Educação - NTE 09 - Amargosa; tendo logrado êxito em figurar na 3ª posição para as vagas de ampla concorrência e na 2ª posição para as vagas destinadas a candidatos negros; tendo declinado como primeira opção de lotação o Município de Amargosa,
consoante autorizado/previsto/disciplinado no edital; ao passo em que
a
litisconsorte passiva apenas logrou aprovação nas vagas reservadas a candidatos negros, na 7ª posição.

4. Ocorre que, inobstante a melhor posição, a impetrante fora designada para unidade escolar integrante da sua 2ª opção
, enquanto a candidata em posição inferior fora investida no Município de Amargosa, sua 1ª opção; em clara violação ao seu direito líquido e certo de ser ali lotada.

5. Preliminares rejeitadas e segurança concedida, nos termos do laborioso pronunciamento ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012505-08.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante VILMA SOUZA CONCEICAO SANTOS e como apelada DIRETOR DO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE AMARGOSA NTE 09 e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .